Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. DIVERGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE QUÓRUM AMPLIADO. APLICABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO ACOLHIDO.
1. Questão de ordem em embargos de declaração opostos pelos réus em face do acolhimento dos embargos de declaração da autora, com pedido de ampliação de quórum de julgadores, com a mesma composição do julgamento dos primeiros embargos de declaração.
2. Síntese: 2.1. No julgamento da apelação, o voto desta Relatoria rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual, de legitimidade da parte e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, foi julgado improvido o apelo dos requeridos e revisado de ofício os honorários por apreciação equitativa em R$ 10.000,00 nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2.2. Aberta a divergência, houve a ampliação do quórum para que todos os cinco integrantes do colegiado participassem do julgamento. O voto proferido pelos 2o e 4o Vogais, acompanharam esta Relatoria para negar provimento ao recurso, divergiram, apenas, para manter a sentença no que se refere à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. O voto proferido pelo 3o Vogal, acompanhou o voto desta Relatoria com a aplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC. 2.3. A parte autora opôs embargos de declaração que foram rejeitados por esta Turma. 2.4. Apresentados novos embargos pela autora, estes foram acolhidos para manter os honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da causa, indicado na inicial como R$ 675.477,74, a serem pagos pelos réus. 2.5. Os réus apresentaram novos embargos de declaração em que alegam haver omissões no aresto. Sustentam que não houve a aplicação da necessária técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, no julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão não unânime de recurso de apelação. Requerem que o acórdão recorrido seja anulado e realizado novo julgamento, nos termos do art. 942 do CPC.
3. Sobre o julgamento ampliado, o art. 942 do CPC estabelece que: “Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. (...) § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. § 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas; II - da remessa necessária; III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial”.
4. De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o julgamento dos embargos de declaração em apelação deve guardar harmonia com o princípio da simetria ou paralelismo das formas, de modo que seu quórum de julgamento seja quantitativamente o mesmo do julgamento da apelação.
5. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a técnica do julgamento ampliado prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, pode ser aplicada quando os embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação são julgados de forma não unânime e o voto vencido tem o potencial de alterar a decisão embargada. 5.1. O entendimento foi adotado pelo colegiado ao julgar recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que, após reformar a sentença de procedência em ação indenizatória, acolheu os embargos de declaração da autora, por maioria, sem efeitos modificativos. 5.2. Ao STJ, a autora da ação apontou ofensa ao CPC, sustentando que a técnica do julgamento ampliado seria aplicável no caso de embargos de declaração não unânimes. Segundo alegou, a divergência instaurada no julgamento seria capaz de alterar o resultado da apelação e, com isso, restaurar integralmente a sentença condenatória. 5.3. Precedente: “ (......) 1. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015 aplica-se quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação. 2. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial. 3. O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso. 4. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.786.158/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).
6. Portanto, a questão de ordem requerida pelo embargante deve ser acolhida; logo, deve ser observado o quórum de 5 Desembargadores para o julgamento dos embargos de declaração opostos, se possível, o mesmo quórum da apelação, observado os afastamentos (férias, licenças etc.), dos julgadores.
7. Questão de ordem acolhida.